Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-87.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003504-87.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO (RECORRENTE), VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO - CPF: 608.888.373-13 (RECORRENTE), WALLACE ALENCAR SILVA - CPF: 046.369.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL AVELINO CORBELLINI NETO - CPF: 012.430.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DA ROSA (VÍTIMA), LUIS GOMES DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO - CPF: 608.888.373-13 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA ANULAR PARTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
RECURSO
DEFENSIVO
– 1.1. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 1.2.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS –
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA INDIVIDUALIZADA QUE ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT
–
2.
REC
URSO MINISTERIAL

–
2.1. VINDICADO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS, EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – QUESTÕES ADSTRITAS À FIXAÇÃO DA PENA QUE DEVEM SER EXAMINADAS PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – 3.
ATUAÇÃO
EX OFFICIO
– EXCLUSÃO DO TRECHO DA PRONÚNCIA QUE FAZ ALUSÃO À CONTINUIDADE DELITIVA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.1. Não sendo a hipótese dos autos de inexorável conclusão pela ausência de
animus necandi
, haja vista a existência de tese contraposta, firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

1.2. Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, a exclusão de qualificadora só é possível na fase da pronúncia quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que está presente, tal como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada, deve ser mantida, a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

2.1. Em se tratando de decisão de pronúncia, descabe mencionar questões atinentes à fixação da pena – tais como o concurso formal, material e continuidade delitiva, incumbindo ao MM. Juiz Presidente do Júri a análise acerca de sua ocorrência ou não no caso concreto, no momento oportuno – qual seja, quando da submissão do feito a julgamento em Plenário.

Recursos conhecidos e desprovidos, com atuação de ofício para excluir da decisão de pronúncia a menção à continuidade delitiva, mantendo-se incólumes os demais termos do pronunciamento.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito simultaneamente interpostos pelo réu
VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão de ID 204925248, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º
1003504-87.2020.811.0042
, após o acolhimento de embargos declaratórios opostos pelo
Parquet
,
pronunciou
Vanderlan Cunha de Sampaio
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inc. IV
[recurso que dificultou a defesa das vítimas] c/c
art. 14, inc. II, c/c art. 71, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 204925261, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente vindica a
desclassificação das condutas
perpetradas em face das vítimas
Ivone da Rosa
e
Luis Gomes da Costa
para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, ao argumento de que ambas as infrações que lhe são atribuídas não se revestiram de
animus necandi
, tanto que o réu
desferiu um único golpe que atingiu apenas um dos ofendidos
; ao que agrega pleito subsidiário de
exclusão do tipo penal derivado
, por reputá-lo manifestamente improcedente.

Por sua vez, nas razões disponíveis no ID
204925274, o Órgão Ministerial requer a
aplicação do concurso formal de crimes
em detrimento da continuidade delitiva
reconhecida após acolhimento dos embargos declaratórios.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 204925264, enquanto a contraminuta defensiva fora juntada no ID 204925276, com as quais as partes rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte adversa.

Em juízo de retratação lançado no ID 204925282, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 210760673, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo
e pelo
provimento

do pleito ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos manejados pelas partes.

Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 07/10/2020, por volta das 12h30min, no interior da residência particular situada na Rua Cristalina, n.º 275, Bairro Alvorada, nesta Capital, o denunciado
VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO
, imbuído de
animus necandi
, fazendo uso de arma branca [faca],
tentou matar
as vítimas
Ivone da Rosa
e
Luis Gomes da Costa
.

Segundo consta da denúncia, na data fatídica, o acusado se deslocou até a residência das vítimas e, sob o pretexto de que estava passando mal, solicitou-lhes ajuda e efetivamente foi acolhido pelos ofendidos, que o acomodaram no sofá da residência.

Nada obstante, consoante narrado pelo
Parquet
, no momento em que
Ivone da Rosa
preparava um copo de água com açúcar para oferecer a
VANDERLAN
CUNHA DE SAMPAIO
, por motivos até então desconhecidos, este se apossou de uma faca que estava sobre a mesa da cozinha e investiu na direção da vítima, não logrando êxito em atingi-la porquanto esta conseguiu se esquivar.

Na sequência, ainda segundo a preambular acusatória,
VANDERLAN
CUNHA DE SAMPAIO
investiu contra
Luis Gomes da Costa
e o golpeou com o instrumento cortante, após o que foragiu do local; somente não consumando o intento homicida porque o ofendido foi prontamente socorrido e submetido a atendimento médico.

Por tais fatos, o réu
foi denunciado e
pronunciado
como incurso nas penas dos delitos previstos no
art. 121, §2º, inc. IV
[recurso que dificultou a defesa das vítimas] c/c
art. 14, inc. II, c/c art. 71, todos do Código Penal
,
contexto em que tanto a Defesa quanto a acusação exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO:

1.1.

Do pleito desclassificatório:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo consiste na pretendida desclassificação das condutas imputadas na exordial acusatória para o delito de lesão corporal, fulcrada na alegação de que o recorrente
VANDERLAN
CUNHA DE SAMPAIO
não agiu imbuído de
animus necandi
, tanto que
“desferiu um único golpe que atingiu apernas um dos ofendidos”
sic.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
, está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

A propósito, convém esclarecer que, ao contrário da decisão de pronúncia, o édito desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete o
estudo aprofundado e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, a análise do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de
desclassificação
da conduta para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, tal qual formulado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca
da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes quanto ao elemento volitivo do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
das infrações penais pode ser extraída do auto de prisão em flagrante (ID
204924288 - Pág. 2); do boletim de ocorrência (ID 204924288 - Pág. 28/30); do termo de exibição e apreensão (ID 204924288 - Pág. 38); do relatório policial (ID 204924288 - Pág. 101/102); do laudo pericial e respectivo mapa topográfico, ambos referentes à vítima
Luis Gomes da Costa
(ID 204924294); do laudo pericial realizado na arma do crime (ID 204925206 - Pág. 1/6); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar
VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO
no evento ilícito e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida em sua conduta.

Com efeito, nada obstante tenha sido
inquirida apenas na
etapa policial
, visto que faleceu no curso da instrução criminal

– tratando-se, pois, de prova não repetível
; a
ofendida
Ivone da Rosa
detalhou a dinâmica delitiva, afirmando que, no dia fatídico, estava em casa juntamente com seu esposo
Luis
quando o ora recorrente chegou passando mal e pedindo por ajuda, tendo sido acolhido e sentado no sofá da casa.

Segundo a declarante, após acomodar
VANDERLAN
na sala, ela se dirigiu até a cozinha da residência para buscar um copo de água com açúcar e, nesse momento, o réu levantou-se de inopino, apossou-se de uma faca que estava sobre a mesa e, em nítida intenção de ceifar-lhe a vida, investiu em sua direção, não a atingindo porque esta teria desviado a tempo. Ato contínuo,
VANDERLAN
voltou-se para
Luis
e o golpeou com a arma branca, após o que foragiu do local (ID 204924288 – Pág. 12/14).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas
sob o crivo do contraditório

pelo ofendido
Luis Gomes da Costa
, o qual esclareceu que ele e
Ivone da Rosa
moravam juntos à época e, na data fatídica,
VANDERLAN
,

que já era conhecido do casal,

adentrou a residência alegando que estava passando mal, pedindo-lhes que acionassem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo a vítima, em dado momento, o acusado apossou-se de uma faca de serra e investiu na direção de
Ivone da Rosa
, dizendo que iria matá-la; tendo o declarante, de início, pensado que
VANDERLAN
estava “de brincadeira”, contudo, ao notar que o agressor falava sério, tentou desarmá-lo, pedindo-lhe que largasse o objeto cortante e fosse embora de sua casa. Ainda conforme o relato de
Luis
, o réu teria insinuado que deixaria a faca em cima da mesa, todavia, de inopino, o esfaqueou na região abdominal.

Por fim,
Luis Gomes da Costa
afirmou que

após ser atingido, se apossou de uma panela de água quente que estava em cima do fogão e a jogou em direção ao réu, fazendo com que cessassem as agressões; após o que
VANDERLAN
foragiu do local tomando rumo ignorado (ID 204925242).

A versão dos ofendidos é corroborada pelos depoimentos prestados tanto na Delegacia de Polícia (ID 204924288 – Pág. 8/10), quanto em juízo (ID 204925242) por
Wallace Alencar Silva
, policial militar que compunha a guarnição responsável por diligenciar na ocorrência.

Consoante relatado pelo agente de segurança pública, no dia 07/10/2020 a equipe recebeu informações via CIOSP acerca de uma tentativa de homicídio e, com efeito, chegando ao local indicado, confirmaram a veracidade dos fatos, tanto que uma equipe do SAMU BRAVO-03 já havia realizado os primeiros socorros à vítima
Luis Gomes da Costa
, que estava sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá.

Prosseguindo, disse que os membros da guarnição passaram a interpelar a segunda vítima e outros indivíduos que estavam no local, os quais lhes relataram que o suspeito
VANDERLAN
chegou à residência das vítimas pedindo ajuda e, após ser acolhido, sem qualquer motivação aparente,
“se levantou e com uma faca investiu contra a Sra. Ivone Rosa, porém não veio a atingi-la, e posteriormente desferiu golpes com uma arma branca contra o Sr. Luis e em seguida foragiu do local” sic
.

Por fim, ponderou que após tomarem conhecimento dos fatos e coletarem informações sobre as características do suspeito, os policiais militares saíram em diligências pelo Bairro Alvorada, nesta Capital, logrando êxito em abordar o suspeito e realizar sua detenção, juntamente com a faca utilizada no crime.

O
acusado
, por sua vez, exerceu seu direito constitucional ao silêncio em ambas as etapas da persecução criminal (ID 204924288 – págs. 18/22; ID 204925242).

Assomado a isso, a documentação médica acostada aos autos, especialmente o atestado de ID 204924288 – Pág. 42, elaborado
no mesmo dia em que se deram os fatos ora em análise
, deixa evidente que o ofendido
Luis Gomes da Costa
recebeu atendimento no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), tendo o médico responsável consignado que
“o paciente supracitado encontra-se internado por
trauma de abdome
e aguarda centro cirúrgico”
.

Nesse mesmo sentido, consta do Laudo Pericial disponível no ID 204924294, que, em 21/10/2020 – ou seja, 14 (catorze) dias após os fatos – a vítima
Luis Gomes da Costa
apresentava
“ferida suturada abdominal na linha média, supra-umbilical, decorrente de laparotomia exploradora”
e uma
“ferida suturada em bom aspecto, na região epigástrica a direita da linha média, decorrente do ferimento por arma branca” sic
; tudo a corroborar a efetiva ocorrência das lesões corporais.

Destarte, o acervo probatório confere plausibilidade à versão deduzida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, notadamente à eventual atuação do recorrente com
animus necandi
, razão pela qual, diante da
pluralidade de versões fáticas
,
recairá ao Conselho de Sentença a incumbência de avaliar de forma exauriente
a
tese defensiva
de que
VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO
não agiu com intento homicida, o que na intelecção defensiva, estaria demonstrado pelo fato de que os golpes efetivamente atingiram apenas um dos ofendidos.

Frise-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado emanado do STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi
STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator (a): Des. (a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

1.2.

Da almejada exclusão da qualificadora:

Por fim, a defesa expõe o pedido sucessivo de
afastamento da qualificadora reconhecida na pronúncia –
recurso que dificultou a defesa da vítima
–, pois, seria manifestamente improcedente.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Tribunal do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

In casu
, a análise dos autos permite concluir que existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que
VANDERLAN CUNHA SAMPAIO
,
possivelmente se aproveitando da relação de convivência que mantinha com as vítimas
Ivone
e
Luis
, simulou estar passando mal e, quando já estava no interior da residência do casal, muniu-se de uma faca que estava sobre a mesa da cozinha e os surpreendeu, desferindo golpes com a arma branca em face de
Luís
após ter investido, sem sucesso, contra
Ivone
; inexistindo registros de que houve qualquer tipo de discussão pretérita ou desentendimento entre vítimas e algoz.

Tais ponderações indicam que,
aparentemente
, as vítimas não tiveram a oportunidade de se defender,
de modo que a cognição ampla acerca da configuração (ou não) da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal compete aos jurados, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo suas íntimas convicções.

No mesmo sentido, há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...].
” (REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto a circunstância qualificadora reconhecida na pronúncia não se apresenta, de plano, divorciada do conjunto probatório dos autos, de modo que, não deve ser apartada da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Aliás, outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido
”. (STJ – AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) – destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão do tipo penal derivado
estampado no art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal.

2.

RECURSO MINISTERIAL:

2.1. Da pretendida incidência do concurso material de crimes:

Consoante relatado,
VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO
foi denunciado e
pronunciado

como incurso nas penas dos delitos previstos no
art. 121, §2º, inc. IV [recurso que dificultou a defesa das vítimas] c/c art. 14, inc. II, do CP
, tendo o MM. Juiz
a quo
, por ocasião do acolhimento dos embargos aclaratórios opostos pelo
Parquet
em primeira instância, reconhecido a incidência da figura da
continuidade delitiva
[art. 71, CP], lastreando suas razões de decidir nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]
No caso em questão, inegável que se trata de delito da mesma espécie ( Homicídios – Crimes contra a vida ), praticados ao mesmo tempos, lugar e modo de execução, para tanto, basta verificar o teor da denúncia, cuja qualquer decisão deve guardar relação em face ao princípio da correlação.

[...] Como se nota facilmente,
o fato delituoso ocorreu no mesmo lugar ( Residências da vítima ), ao mesmo tempo, inclusive em ato contínuo passou atingir uma das vítimas ( Luís Gomes ), modo de execução o mesmo, logo, inegável que se está diante de um concurso de crimes, contudo, referente a espécie da continuidade delitiva
.

Quanto ao desígnio da vontade, qual seja, o animus necandi ( Vontade de Matar ), essa questão encontra superada em face da pronúncia.

Desse modo, sob quaisquer aspectos que analise o presente recurso,
a única ilação qual se chega, é por uma só, qual seja, que se está diante da seguinte espécie de concurso de crimes, ou seja, da continuidade delitiva
.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, acolho os EDcl manejado pelo parquet, a fim de sanar e/ou corrigir a omissão, para fins de constar da parte dispositiva qual pronunciou o réu VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO,
para constar o dispositivo correto referente ao concurso de crimes, qual seja, do art. 71 do CP, portanto, onde se lê: “ ... para PRONUNCIAR o acusado VANDERELAN CUNHA DE SAMPAIO, devidamente qualificado nos autos, pela prática de crime previsto no art. 121, IV ( meio que dificultou a defesa da vítima ), c/c o art. 14, II ( duas vezes ), todos do CP”, deve ser acrescido como crime praticado em concurso o previsto no art. 71, “caput” do CP, sanando assim a omissão
[...].”
(ID 204925266).

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
se opõe à conclusão e vindica a aplicação
in casu
da regra prevista pelo art. 69 do Código Penal, com vistas ao reconhecimento do
concurso material
entre os delitos de homicídio tentado, sob o argumento de que a prova oral colhida durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri evidencia a existência de
desígnios autônomos
por parte do réu, que segundo o
Parquet
,

pretendia cometer dois crimes dolosos contra a vida
, ao invés de um crime único, tal como reconhecido na r. decisão vergastada (ID 204925274).

O pleito
não merece
prosperar
.

Como cediço, nos termos do
art. 413, §1º, do Código de Processo Penal
, a fundamentação da sentença de pronúncia deve
“limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Nessa ordem de ideias, tem-se que as questões adstritas à fixação da pena – tal como o reconhecimento de concurso material, formal ou continuidade delitiva – não podem ser mencionadas na decisão de pronúncia, a qual, como já aquilatado, encerra mero juízo de admissibilidade de acusação,
devendo a análise de tais circunstâncias ficar restrita ao MM. Juiz Presidente do Júri, na oportunidade do julgamento em Plenário
, caso haja condenação do réu.

Tal entendimento, ao qual me filio, já foi assentado pelos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e de Goiás, consoante se observa dos seguintes julgados,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - DECOTE MANTIDO - CONCURSO MATERIAL - EXCLUSÃO. Há de ser mantida a exclusão da qualificadora que se apresentara manifestamente improcedente.
A pronúncia não é decisão condenatória, e, por consequência, não pode mencionar situações de concurso de crimes ou continuidade delitiva.
IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A MENÇÃO AO CONCURSO MATERIAL.”
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10151160015955001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data de Publicação: 15/04/2019).

“[...] III - PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA NA PRONÚNCIA A CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO AO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MATÉRIA ADSTRITA FIXAÇÃO DOSIMETRIA DA PENA. Na decisão de pronúncia o Juiz deve se ater à tipificação penal em que incurso o réu, sendo inapropriado, nesta fase, qualquer referência às situações de concurso de crimes, ou continuidade delitiva, matéria adstrita à fixação da pena e que deve ser examinada pelo Presidente do Tribunal do Júri, na oportunidade do julgamento, caso haja condenação.”
(
vide
TJ-GO - RSE: 02560025220208090014 ARAGARÇAS, Relator: Des(a). JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021).

Desta feita, verifica-se a impossibilidade, nesta fase processual, de se fazer qualquer menção às circunstâncias diretamente ligadas à fixação da pena, seja a continuidade delitiva, seja o concurso material, as quais deverão ser apreciadas no momento oportuno – em outros termos, quando da submissão do feito a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em sendo assim, sem maiores delongas, de rigor
negar provimento
ao pleito ministerial. Todavia, porquanto conferido efeito integrativo aos aclaratórios acolhidos em primeiro grau de jurisdição,
DE OFÍCIO
, procedo à
exclusão do trecho da r. sentença de pronúncia que fez alusão à figura da continuidade delitiva
, mantendo incólumes os demais termos do pronunciamento judicial monocrático.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
VANDERLAN CUNHA DE SAMPAIO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Entretanto,
DE OFÍCIO
, procedo à
exclusão do trecho da r. sentença de pronúncia que faz menção à figura da continuidade delitiva (art. 71, do CP)
,
mantendo inalterados os demais termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
0000527-48.2014.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024